Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-58.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
A autora contratou plano de saúde com a ré, vigente de 09/03/2021 a 08/01/2022, e solicitou cancelamento em 09/11/2021. Recebeu cobranças posteriores ao cancelamento, incluindo multa por fidelidade, e teve seu nome negativado. Requereu declaração de inexistência de débito, cancelamento das

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
A autora contratou plano de saúde com a ré, vigente de 09/03/2021 a 08/01/2022, e solicitou cancelamento em 09/11/2021. Recebeu cobranças posteriores ao cancelamento, incluindo multa por fidelidade, e teve seu nome negativado. Requereu declaração de inexistência de débito, cancelamento das cobranças, e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde coletivo; (ii) a legalidade da cobrança de multa por fidelidade e mensalidades após o cancelamento do contrato.

III. Razões de Decidir
3. Os planos de saúde são considerados prestadores de serviços, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme artigo 3o, §2o, do CDC e Súmula no 608 do STJ.
4. A nulidade do parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS, declarada em ACP, impede a cobrança de multa por fidelidade e mensalidades após o cancelamento.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: 1. Inexigibilidade das cobranças relativas ao período posterior ao pedido de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial. 2. Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, §2o.
Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, art. 17. Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1026482-25.2024.8.26.0002, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJSP, Apelação Cível 1060306-69.2024.8.26.0100, Rel. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025;